Tribunal: TCU
Processo: 015.626/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Sara Brandão Mendes contra o Acórdão 3.846/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Sara Mota Brandão contra o Acórdão 3846/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.